Tribunal: TJES
Processo: 5022696-41.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022696-41.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROSEMAR DE OLIVEIRA LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO DE R$3.267,29 EM SUA CONTA E QUE AO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. O EMPRÉSTIMO NUNCA FOI SOLICITADO PELA REQUERENTE O QUE A FEZ ACREDITAR QUE SE TRATAVA DE FRAUDE O QUE A MOTIVOU A BUSCAR A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ. SEM ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA BUSCOU O PROCON NO QUAL CONSEGUIU A REMOÇÃO DO CONTRATO, FICANDO NO ENTANTO IRRESIGNADA COM A AUSÊNCIA DE PROPOSTA INDENIZATÓRIA POR PARTE DA REQUERIDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO, BUSCANDO: A) DANOS MORAIS DE R$20.000,00.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS
. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PERDA DO OBJETO, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AFASTO A PRELIMINAR UMA VEZ QUE A PERDA DO OBJETO, QUAL SEJA O CONTRATO, NÃO É CAPAZ DE FINDAR O PROCESSO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE PLEITO INDENIZATÓRIO. NÃO OBSTANTE O BRILHANTISMO DEMONSTRADO PELO MAGISTRADO A QUO, A SENTENÇA PROLATADA MERECE REFORMA. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERVE COMO VIA DE REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS À PARTE QUE SOFRE ATAQUE AOS SEUS DIREITOS OU PERSONALIDADE, NESTE SENTIDO O CASO DOS AUTOS FOI EFETIVAMENTE RESOLVIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA, PROCON, SEM QUE HOUVESSE POSSIBILIDADE DO CONTRATO FRAUDULENTO PUDESSE CAUSAR EFETIVO DANO À PARTE. NESTA TOADA, MESMO COM A RESISTÊNCIA DA ORA RECORRENTE EM RESOLVER O CASO FORA DA VIA ADMINISTRATIVA NÃO É VISÍVEL A NECESSIDADE DE TAL CONDENAÇÃO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)